Tribunal: TJDFT
Processo: 0008464-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. SÚMULA STJ 630. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO.
1. Se as provas dos autos, em especial a prova testemunhal e o laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese desclassificatória para posse de drogas para consumo pessoal.
2. A materialidade do crime ressalta das provas coligidas aos autos. De igual forma, a autoria delitiva é certa. A versão do apelante carece de credibilidade, encontrando-se isolada nos autos.
3. O recorrente negou a prática delitiva em juízo, razão pela qual não há falar em confissão espontânea, nos termos da súmula no 630 do STJ.
4. Conquanto os atos infracionais não sejam hábeis para valoração negativa de antecedentes e conduta social, por ensejarem inegável afronta ao artigo 59 do Código Penal, há compreensão cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a benesse estampada no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.